Tribunal: TJES
Processo: 0000850-34.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Edital; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000850-34.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA DE ALMEIDA BRANDAO FIGUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000850-34.2020.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KARLA DE ALMEIDA BRANDÃO FIGUEIRA

RECORRIDO (A): MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

JUÍZO DE ORIGEM: PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte Autora, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Requerente,
KARLA DE ALMEIDA BRANDÃO FIGUEIRA,
contra a r. sentença de fls. 383/384v, que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial de Obrigação de Fazer, consistente na nomeação e posse no cargo efetivo de Professora, e o pleito de indenização por danos morais, em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

Em síntese, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (fls. 1, Doc. [3]) foi ajuizada sob a alegação de que a Requerente, aprovada no Concurso Público nº 001/2018/ES fora do número de vagas imediatas (cadastro de reserva, 18ª colocada), teria
direito subjetivo à nomeação
em razão da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, que estaria realizando contratações por Designação Temporária (DT) para cobrir classes vagas que deveriam ser preenchidas por servidores efetivos, citando o Projeto Kennedy Educa Mais como evidência.

Em suas Contrarrazões/Defesa (fls. 3, Doc. [2]), o Município sustentou que a candidata, aprovada fora do número de vagas, possui apenas
expectativa de direito à nomeação e que as contratações temporárias eram legais e necessárias para o Projeto "Kennedy Educa Mais", não configurando preterição.

O juízo de origem entendeu pela improcedência da demanda, fundamentando que o candidato aprovado fora das vagas tem apenas expectativa de direito e negou a ocorrência de preterição, acolhendo o argumento do Município de que as contratações temporárias eram para o projeto "Kennedy Educa Mais", sem relação com o concurso para o quadro efetivo.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de produção de provas e
error in judicando
por má apreciação dos fatos. Requer a reforma da sentença e acolhimento integral do pleito inicial.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente, ora Autor, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a parte Recorrente, ora Autora, suscitou o
cerceamento de defesa,
sustentando a necessidade de produção de provas adicionais para comprovar a existência e necessidade de preenchimento das vagas efetivas.

Todavia, entendo pela rejeição da referida preliminar, eis que a lide versa sobre o direito subjetivo à nomeação em concurso público, cuja controvérsia é predominantemente de direito e depende, essencialmente, da prova documental pré-constituída, especialmente os editais, a lista de classificação, as leis municipais, e os documentos que, de forma inequívoca, demonstrem a contratação de terceiros para ocupar o mesmo cargo efetivo em caráter permanente.

Nesse ínterim, a prova produzida (fls. 19-32 e anexos, Doc. [7], [9], [11], [13]) já contém a legislação municipal (Lei nº 1303/2017 – Doc. [4]) e os demonstrativos que a parte entende como suficientes para comprovar sua tese.

Convém salientar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade de dilação probatória.
In casu,
por sua vez, a análise da documentação é suficiente para firmar o convencimento, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

No mérito,
primeiramente, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral
(Tema nº 784 – RE 837.311/PI)
,
o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui apenas
expectativa de direito à nomeação.

Essa expectativa de direito se convola em direito subjetivo à nomeação apenas
excepcionalmente
, quando comprovada uma das seguintes hipóteses: i) preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, não observando a ordem de classificação; ii) surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior e a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade de provimento;
iii) contratação precária de terceiros (servidores temporários, terceirizados) para o exercício de atribuições idênticas às do cargo efetivo e em número que demonstre a existência de vagas permanentes e necessárias.

Ao compulsar os autos e, especialmente o contexto fático, o cerne da tese da Recorrente reside na terceira hipótese citada acima, qual seja,
a de suposta preterição por contratações temporárias.

Analisando a documentação, verifica-se que:

A Administração Municipal demonstrou que as contratações temporárias em questão (DTs) foram realizadas, em grande parte, para a
execução do Programa "Kennedy Educa Mais", criado pela Lei Municipal nº 1303, de 10 de março de 2017 (fls. 2 do Doc. [4]).

Nesse cenário, destaca-se que a Lei nº 1.303/2017 define o "Kennedy Educa Mais" como um programa de extensão educacional com o objetivo de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais no contraturno, com atividades integradas ao currículo. Já o parágrafo único do Art. 4º autoriza a contratação de profissionais para a equipe multidisciplinar através de Processo Seletivo Simplificado (Doc. [4]), o que é reforçado pela Lei nº 1.399/2019.

Sobre casos similares, a jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é no sentido de que
a mera contratação temporária, especialmente em programas específicos ou para cobrir licenças (ex. maternidade, saúde), não tem o condão de, por si só, demonstrar a existência de cargos vagos a serem providos em caráter efetivo ou a preterição arbitrária

(STJ, RMS 65.757-RJ e RMS 41.787/TO).
Nesse sentido, cito julgado sobre o tema:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no mandamus o direito à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas em concurso para o cargo de Técnico em enfermagem do Estado do Tocantins.
2. A jurisprudência do STJ manifesta-se pela necessidade de que o candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação, o que não ocorreu na espécie. 3. No caso, a candidata obteve a 18ª colocação no concurso para o preenchimento de 10 vagas e formação de cadastro de reserva, não havendo nos autos elementos que comprovem a preterição do direito à nomeação, pois não se demonstrou o real surgimento de vagas efetivas para o cargo pretendido, no período de validade do concurso, para a localidade específica.
4. A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público.
5. Da mesma forma, inexistem documentos suficientes para caracterizar a ilegalidade das contratações temporárias, sendo necessária dilação probatória para que se realize juízo de valor a respeito dos pressupostos autorizadores da celebração de contratos com fundamento no art. 37, IX, da Constituição da República.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento." (RMS 41.787/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.5.2015.)

Nessas situações, portanto, é ônus do candidato comprovar que as contratações temporárias se deram em desvio de finalidade, para suprir uma necessidade permanente e preexistente do quadro efetivo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, filio-me ao entendimento deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, no sentido de que, no caso de contratações temporárias, a expectativa de direito só se convola em direito subjetivo se o candidato comprovar que o ato da Administração foi arbitrário e que o número de vagas preenchidas precariamente corresponderia à criação de cargos efetivos com necessidade de provimento imediato.

Por sua vez, registra-se que a simples contratação via DT para um programa específico não configura, automaticamente, a quebra da discricionariedade da Administração.

No caso em tela, a Recorrente, aprovada no Cadastro de Reserva, não se desincumbiu do ônus de provar a preterição arbitrária e que as contratações temporárias (Projeto Kennedy Educa Mais) se destinavam a preencher, de forma definitiva, os cargos efetivos para os quais prestou concurso. Por outro lado, a Administração justificou a transitoriedade e a natureza específica das contratações.

Portanto, a r. sentença de primeiro grau, ao concluir pela improcedência da pretensão, analisou corretamente os fatos e o direito aplicável ao caso, em consonância com o entendimento consolidado do STF (Tema 784), devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade deferida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)